Tribunal: TJES
Processo: 5006408-83.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5006408-83.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: EDSON DE ASSIS SOBRINHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PACIENTE QUE NÃO APRESENTA RISCOS À VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA.

1.

Há indícios de que o acordo firmado na presença de uma psicóloga (ID

nº 83745607) deveria ter cessado os efeitos da medida protetiva anterior.

2.
O paciente é médico há 42 (quarenta e dois) anos, fiscal da Secretaria da Saúde do Estado do Espírito Santo, com residência e local de trabalhos fixos, o que denota a sua estabilidade e ausência de risco à ordem pública. Não há nos autos elementos que demonstrem que o paciente represente uma ameaça concreta à integridade física ou psíquica da vítima.

3.
Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5006408-83.2024.8.08.0000

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

DATA DA SESSÃO 21/08/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER
(RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
Preventivo com pedido liminar (ID 8375604) impetrado em favor de
EDSON DE ASSIS SOBRINHO
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que ressalvou que em caso de nova comunicação de descumprimento de medida protetiva ensejará na decretação da custódia preventiva.

Narra o impetrante que o paciente foi intimado por
WhatsApp
acerca de uma suposta violação a Lei Maria da Penha, em face de sua ex-mulher Cláudia Angélica Albino de Assis.

Que
“o paciente não mantém contato com a mesma desde o dia 05 de março de 2024, data essa na qual fez acordo com a mesma na presença da psicóloga Dra. Aliana Cristina Santiago da Cruz, o que por si só, já faz cessar de imediato a medida protetiva descabidamente concedida no dia 04 de março de 2023, pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher da Serra/ES, fato desconsiderado pelo juízo a quo e que fez sobressaltar a imprestabilidade da medida concedida”.

Alega que a única razão plausível para a manutenção de tal medida é para que a ex-mulher do paciente lhe conceda bens indevidos junto a ação de divórcio que tramita perante a 1ª Vara de Família da Serra, sob o nº 5028376-59.2023.8.08.0048.

Narra ainda que a autoridade coatora insiste em manter e ameaça ainda a liberdade de locomoção do paciente. Que o paciente é médio há 42 (quarenta e dois) anos, fiscal da Secretaria da Saúde do Estado do Espírito Santo, com moradia e local certo de trabalho.

Alega que na última suposta violação da medida, estatuída no ID nº 8375622, a mensagem enviada foi do consultório do paciente e enviada pela sra. Késia e não pelo paciente, como deseja impor Cláudia.

Pelo exposto, requer a concessão da medida liminar para o fim de garantir a liberdade de locomoção do paciente, nos termos dos incisos XV e LXVIII do art. 5º da CF/88.

O pedido foi deferido em ID nº 8422634.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 8460502.

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 624538) opinando pelo conhecimento parcial, e na parte conhecida, seja denegada a ordem, cassando-se a liminar anteriormente deferida.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO GUILHERME MARCHIORI DE ASSIS:-

Boa tarde, Excelências; boa tarde, Presidente; boa tarde membros deste Egrégio Tribunal, Colenda Câmara; Membro do Ministério Público; colegas; serventuários.

Esta ação mandamental de
h
abeas Corpus
visa tratar, na visão deste causídico, é um erro procedimental. O paciente, o doutor Edson de Assis Sobrinho, possui 42 (quarenta e dois) anos de medicina. É um médico já idoso de 68 (sessenta e oito) anos de idade, hipertenso, diabético, tem diversos problemas de saúde. Trato aqui um breve histórico da família dele.

Ele é irmão do saudoso juiz já falecido, Dr. Nelson Darby de Assis, que foi titular da sétima vara criminal de Vitória durante vários anos, desembargador substituto deste Egrégio tribunal, não menos.

A ação mandamental busca o trancamento da ação que corre na sexta vara criminal da Serra, por entender, a defesa, não ter prova mínima de autoria e materialidade. A noticiante, pelo suposto crime de violação à lei Maria da Penha, conviveu com o paciente por 12 (doze) anos. O paciente auxiliou-a com estudos, sempre bancou todos os gastos, jamais, em nenhum momento, com todas as provas colhidas nos autos, trazidas nos autos, uma vasta prova documental trazida na ação mandamental, agrediu tanto psíquica, verbal ou fisicamente. Entende o causídico que foi provado isso na ação mandamental. O nobre relator do processo deferiu uma medida liminar no
habeas corpus
, do salvo conduto, para que o réu não fosse preso. Desafortunadamente, no dia 26 (vinte e seis) de junho, do corrente ano, ele foi detido quando eu ia buscar a filha na escola municipal em Jardim Camburi, uma garota de 6 (seis) anos. Ele foi detido pelo Ciopes, porque foi buscar a criança na escola a pedido da genitora. Insta frisar Vossas Excelências que há um processo de ação de divórcio litigiosa altamente complexo, que corre na primeira vara de família da comarca da Serra, também. Eles são casados em regime de separação de bens. Há uma disputa entre bens materiais, móveis e imóveis. E é uma questão que cabe à Justiça Vara de Família, mas que cabe mencionar, rapidamente, aqui na questão criminal, porque a noticiante, lá na sexta Vara Criminal da Serra, quando trata da suposta violação na Lei Maria da Penha, se utiliza dessa violação para fazer jus a benefícios na ação de divórcio. Isso foi provado na ação mandamental. Inclusive, o douto Relator concedeu a medida liminar de salvo conduto. Mas, mesmo assim, desafortunadamente, no dia 26 (vinte e seis) de junho ele foi detido na Delegacia de Polícia de Plantão, na Ilha de Santa Maria. Ficou 6 (seis) horas detido. A defesa tentou trazer a eliminar para mostrar aos soldados da polícia militar, mas o sistema ainda estava fora do ar. Nós só tivemos acesso a eliminar seis horas depois, e o Ilustríssimo Dr. Gledson Vieira Marques entendeu por liberar o paciente, por não haver nenhuma violação à Lei Maria da Penha.

A ação mandamental tem o escopo exclusivo de trancar a ação penal. E, caso não seja este o entendimento de vossas excelências, ad argumentando, que, pelo menos, seja mantido o salvo conduto. Porque já foi requerido por duas vezes na ação penal, na sexta vara criminal da Serra, que ele fosse ouvido pelo menos. Foi feito um estudo psicossocial favorável, todas as provas condizem ao benefício do paciente, Ele é réu primário, secretário... perdão... fiscal de saúde do estado do Espírito Santo, médico, 42 (quarenta e dois) anos, reputação ilibada, jamais agrediu a noticiante. Então assim, não vê a defesa, nenhum motivo, nenhuma razão jurídica para manutenção dessa ação criminal, entende?

Este é a leve e sucinta sustentação oral de defesa.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Pois não, doutor. Eu cumprimento Vossa Excelência pelo brilhantismo da sustentação, e vou pedir o retorno dos autos para um reexame da matéria

*

rfv*

DATA DA SESSÃO: 04/09/2024

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Pedi retorno dos autos.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus Preventivo com pedido liminar (ID 8375604) impetrado em favor de
EDSON DE ASSIS SOBRINHO
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que ressalvou que em caso de nova comunicação de descumprimento de medida protetiva ensejará na decretação da custódia preventiva.

Narra o impetrante que o paciente foi intimado por WhatsApp acerca de uma suposta violação a Lei Maria da Penha, em face de sua ex-mulher Cláudia Angélica Albino de Assis.

Que
“o paciente não mantém contato com a mesma desde o dia 05 de março de 2024, data essa na qual fez acordo com a mesma na presença da psicóloga Dra. Aliana Cristina Santiago da Cruz, o que por si só, já faz cessar de imediato a medida protetiva descabidamente concedida no dia 04 de março de 2023, pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher da Serra/ES, fato desconsiderado pelo juízo a quo e que fez sobressaltar a imprestabilidade da medida concedida”.

Alega que a única razão plausível para a manutenção de tal medida é para que a ex-mulher do paciente lhe conceda bens indevidos junto a ação de divórcio que tramita perante a 1ª Vara de Família da Serra, sob o nº 5028376-59.2023.8.08.0048.

Narra ainda que a autoridade coatora insiste em manter e ameaça ainda a liberdade de locomoção do paciente. Que o paciente é médico há 42 (quarenta e dois) anos, fiscal da Secretaria da Saúde do Estado do Espírito Santo, com moradia e local certo de trabalho.

Alega que na última suposta violação da medida, estatuída no ID nº 8375622, a mensagem enviada foi do consultório do paciente e enviada pela sra. Késia e não pelo paciente, como deseja impor Cláudia.

Pelo exposto, requer a concessão da medida liminar para o fim de garantir a liberdade de locomoção do paciente, nos termos dos incisos XV e LXVIII do art. 5º da CF/88.

O pedido foi deferido em ID nº 8422634.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 8460502.

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 624538) opinando pelo conhecimento parcial, e na parte conhecida, seja denegada a ordem, cassando-se a liminar anteriormente deferida.

Pois bem.

De acordo com o art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição Federal, o
habeas corpus
preventivo será cabível sempre que alguém se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Assim, verificando-se ameaça à liberdade de locomoção do paciente, cabível é a concessão de salvo-conduto.

Observa-se que o paciente pugna salvo-conduto, tendo em vista que estaria na iminência de sofrer constrição de sua liberdade, ante o descumprimento de medidas protetivas de urgência aplicadas à vítima Cláudia.

Alega que não teria descumprido as aludidas medidas, sob o argumento de que a Sra. Késia Mendes Marçal (sua esposa) quem teria enviado as mensagens por telefone à vítima.

Sustenta que não descumpriu qualquer das medidas protetivas impostas em seu desfavor, acrescentando que segundo o acordo firmado na presença de uma psicóloga (ID nº 83745607), na data de 05 de março de 2024, os efeitos das medidas protetiva deferida deveriam ser cessados.

In casu,
a documentação anexada evidencia que o paciente foi intimado acerca de suposta violação da medida protetiva por meio de mensagem enviada por uma terceira pessoa (sra. Késia) e não pelo próprio paciente.

Além disso, há indícios de que o acordo firmado na presença de uma psicóloga (ID nº 83745607) deveria ter cessado os efeitos da medida protetiva anterior.

Ademais, o paciente é médico há 42 (quarenta e dois) anos, fiscal da Secretaria da Saúde do Estado do Espírito Santo, com residência e local de trabalhos fixos, o que denota a sua estabilidade e ausência de risco à ordem pública. Não há nos autos elementos que demonstrem que o paciente represente uma ameaça concreta à integridade física ou psíquica da vítima.

Considerando que a manutenção da medida protetiva pode estar sendo utilizada para fins alheios à sua finalidade original, e que não há prova concreta de que o paciente tenha descumprido a medida protetiva de forma direta, entendo presentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar.

Pelo exposto,
CONCEDO
a ordem do presente
Habeas Corpus.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Também é como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Acompanho Vossa Excelência.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5006408-83.2024.8.08.0000

PACIENTE: EDSON DE ASSIS SOBRINHO

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA – 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Pedi retorno dos autos.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus Preventivo com pedido liminar (ID 8375604) impetrado em favor de
EDSON DE ASSIS SOBRINHO
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que ressalvou que em caso de nova comunicação de descumprimento de medida protetiva ensejará na decretação da custódia preventiva.

Narra o impetrante que o paciente foi intimado por WhatsApp acerca de uma suposta violação a Lei Maria da Penha, em face de sua ex-mulher Cláudia Angélica Albino de Assis.

Que
“o paciente não mantém contato com a mesma desde o dia 05 de março de 2024, data essa na qual fez acordo com a mesma na presença da psicóloga Dra. Aliana Cristina Santiago da Cruz, o que por si só, já faz cessar de imediato a medida protetiva descabidamente concedida no dia 04 de março de 2023, pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher da Serra/ES, fato desconsiderado pelo juízo a quo e que fez sobressaltar a imprestabilidade da medida concedida”.

Alega que a única razão plausível para a manutenção de tal medida é para que a ex-mulher do paciente lhe conceda bens indevidos junto a ação de divórcio que tramita perante a 1ª Vara de Família da Serra, sob o nº 5028376-59.2023.8.08.0048.

Narra ainda que a autoridade coatora insiste em manter e ameaça ainda a liberdade de locomoção do paciente. Que o paciente é médi
c
o há 42 (quarenta e dois) anos, fiscal da Secretaria da Saúde do Estado do Espírito Santo, com moradia e local certo de trabalho.

Alega que na última suposta violação da medida, estatuída no ID nº 8375622, a mensagem enviada foi do consultório do paciente e enviada pela sra. Késia e não pelo paciente, como deseja impor Cláudia.

Pelo exposto, requer a concessão da medida liminar para o fim de garantir a liberdade de locomoção do paciente, nos termos dos incisos XV e LXVIII do art. 5º da CF/88.

O pedido foi deferido em ID nº 8422634.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 8460502.

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 624538) opinando pelo conhecimento parcial, e na parte conhecida, seja denegada a ordem, cassando-se a liminar anteriormente deferida.

Pois bem.

De acordo com o art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição Federal, o
habeas corpus
preventivo será cabível sempre que alguém se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Assim, verificando-se ameaça à liberdade de locomoção do paciente, cabível é a concessão de salvo-conduto.

Observa-se que o paciente pugna salvo-conduto, tendo em vista que estaria na iminência de sofrer constrição de sua liberdade, ante o descumprimento de medidas protetivas de urgência aplicadas à vítima Cláudia.

Alega que não teria descumprido as aludidas medidas, sob o argumento de que a Sra. Késia Mendes Marçal (sua esposa) quem teria enviado as mensagens por telefone à vítima.

Sustenta que não descumpriu qualquer das medidas protetivas impostas em seu desfavor, acrescentando que segundo o acordo firmado na presença de uma psicóloga (ID nº 83745607), na data de 05 de março de 2024, os efeitos das medidas protetiva deferida deveriam ser cessados.

In casu,
a documentação anexada evidencia que o paciente foi intimado acerca de suposta violação da medida protetiva por meio de mensagem enviada por uma terceira pessoa (sra. Késia) e não pelo próprio paciente.

Além disso, há indícios de que o acordo firmado na presença de uma psicóloga (ID

nº 83745607) deveria ter cessado os efeitos da medida protetiva anterior.

Ademais, o paciente é médico há 42 (quarenta e dois) anos, fiscal da Secretaria da Saúde do Estado do Espírito Santo, com residência e local de trabalhos fixos, o que denota a sua estabilidade e ausência de risco à ordem pública. Não há nos autos elementos que demonstrem que o paciente represente uma ameaça concreta à integridade física ou psíquica da vítima.

Considerando que a manutenção da medida protetiva pode estar sendo utilizada para fins alheios à sua finalidade original, e que não há prova concreta de que o paciente tenha descumprido a medida protetiva de forma direta, entendo presentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar.

Pelo exposto,
CONCEDO

a ordem do presente
Habeas Corpus.

É como voto.

08

_________________________________________________________________________________________________________________________________